Tribunal: TJSP
Processo: 2015891-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Seguro DPVAT. Relação jurídica entre vítima do acidente e seguradora que não é de consumo, ante a obrigatoriedade da adesão do proprietário do veículo ao seguro. Descabimento por isso da inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/90. Inversão que além disso não se justificaria, no tocante ao exame das lesões pessoais sofridas pela vítima, por inexistir em tal

Ementa:
Processual. Seguro DPVAT. Relação jurídica entre vítima do acidente e seguradora que não é de consumo, ante a obrigatoriedade da adesão do proprietário do veículo ao seguro. Descabimento por isso da inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/90. Inversão que além disso não se justificaria, no tocante ao exame das lesões pessoais sofridas pela vítima, por inexistir em tal caso qualquer hipossuficiência técnica, ou ainda domínio de técnica de produção pela seguradora que a coloque em situação de desproporcional vantagem probatória. Inversão do ônus da prova, por fim, que mesmo quando justificada não interfere no encargo de custeio da prova, questão distinta e regida pelo art. 95 do CPC. Hipótese todavia em que a prova médica foi requerida apenas pela seguradora, visto que o autor pretendia se valer dos documentos apresentados. Custeio da perícia, apenas por isso, que deve ser suportado pela ré. Decisão de Primeiro Grau mantida, embora por fundamentos diversos. Agravo de instrumento da ré não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015891-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é agravado VICTOR HUGO
SILVA DE VASCONCELOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015891-32.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 16.211
2
Agravante – Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
Agravado Victor Hugo Silva de Vasconcellos
Agravo de Instrumento no 2015891-32.2020.8.26.0000 6a Vara Cível de Osasco
Voto no 16.211
Processual. Seguro DPVAT. Relação jurídica entre vítima do
acidente e seguradora que não é de consumo, ante a
obrigatoriedade da adesão do proprietário do veículo ao
seguro. Descabimento por isso da inversão do ônus da prova
com base no art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/90. Inversão que além
disso não se justificaria, no tocante ao exame das lesões
pessoais sofridas pela vítima, por inexistir em tal caso
qualquer hipossuficiência técnica, ou ainda domínio de técnica
de produção pela seguradora que a coloque em situação de
desproporcional vantagem probatória. Inversão do ônus da
prova, por fim, que mesmo quando justificada não interfere no
encargo de custeio da prova, questão distinta e regida pelo art.
95 do CPC. Hipótese todavia em que a prova médica foi
requerida apenas pela seguradora, visto que o autor pretendia
se valer dos documentos apresentados. Custeio da perícia,
apenas por isso, que deve ser suportado pela ré. Decisão de
Primeiro Grau mantida, embora por fundamentos diversos.
Agravo de instrumento da ré não provido, com observação.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão de fl. 112 dos
autos principais, que, no âmbito de demanda de cobrança do seguro DPVAT, movida por
vítima de acidente de trânsito, designou prova pericial e determinou o respectivo custeio
pela seguradora-ré, tendo em vista o requerimento da prova por parte dela, exclusivamente,
e ainda a inversão do ônus probatório à luz do art. 6o, VIII, do CDC.
Insurge-se a ré, alegando, em síntese, descabida a inversão do ônus
da prova, tendo em vista ser inaplicável o regramento consumerista às relações decorrentes
do seguro DPVAT, de caráter obrigatório. Afirma outrossim recair sobre o autor o ônus de
comprovar os fatos narrados na inicial. Bate-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão
agravada, com a imposição do ônus probatório ao autor.
Deferiu-se o processamento do recurso, denegando-se o efeito
suspensivo requerido e dispensando-se outrossim a prestação de informações por parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015891-32.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 16.211
3
MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio acompanhado do comprovante
de recolhimento das custas de preparo, tendo-se deixado de apresentar, nos termos do art.
1.017, § 5o, do CPC, as peças obrigatórias, por serem eletrônicos os autos principais.
Manifestou-se o agravado em contrarrazões no prazo legal (fls. 50/55).
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, embora comporte ressalva um dos
fundamentos da r. decisão agravada.
Com efeito. Antes de mais nada, e malgrado o respeitável
entendimento em contrário, não há como vislumbrar relação de consumo entre o segurado
e a seguradora integrante do consórcio DPVAT, já que não se trata de um seguro oferecido
ao mercado em geral como produto de consumo, mas obrigatório, decorrente da imposição
legal, o que afasta a equiparação a ato de fornecimento, para os fins do art. 3o da Lei no
8.078/90.
A respeito, oportuno fazer remissão a precedentes deste E.
Tribunal de Justiça:
“No entanto, é de ressaltar a inexistência de relação de consumo
entre a agravante e o agravado, haja vista que não houve a oferta de um
serviço mediante remuneração, ou a compra de um produto, nos termos da Lei
Consumerista (CDC, art. 3o, §2o), mas tão somente a obrigação legal de
indenizar a vítima ou seus beneficiários, em razão da ocorrência de acidente
de trânsito. (...) Note-se que não há contrato entabulado entre a vítima (ou o
beneficiário) e a seguradora. A obrigação desta decorre de previsão legal,
prescinde de qualquer ajuste prévio entre as partes.” (Agravo de Instrumento
no 0246513-62.2011.8.26.0000, 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Gomes Varjão, j. 5/12/2011). No mesmo sentido: Agravo de Instrumento no
2091734-13.2014.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dimas
Rubens Fonseca, j. 29/7/2014; Agravo de Instrumento no 2089685-
96.2014.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Claudio
Hamilton, j. 22/7/2014.
E, ainda, a recentes precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015891-32.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 16.211
4
QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO
OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS
RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE
CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU
DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE
CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro
facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não se
aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT).
1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na
qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência
das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras
atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de
cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a
opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado,
revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha das
figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90.
2.
Recurso
especial
desprovido.”
(Recurso
Especial
no
1.635.398/PR, 3a T., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17/10/2017, DJe
23/10/2017). No mesmo sentido: Recurso Especial no 1.091.756/MG, 2a S.,
Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13/12/2017, DJe 5/2/2018.
Ainda que assim não fosse e se admitisse o caráter consumerista
do vínculo entre as partes, não se justificaria, da mesma forma, a inversão do ônus
probatório.
Pondere-se que esse instituto, previsto no art. 6o, VIII, do Código
de Defesa do Consumidor, não é de aplicação automática e indiscriminada a todo e
qualquer litígio de consumo. E, no caso, não se justificava efetivamente sua incidência, em
especial por não se vislumbrar hipossuficiência da parte do autor, onerado natural quanto à
prova do fato constitutivo de seu direito por força do art. 373, I, do CPC.
De fato, no tocante ao litígio em curso, a demonstração da alegada
invalidez permanente está totalmente ao alcance do autor, já que diz respeito à sua esfera
pessoal (lesões físicas), constatáveis e avaliáveis quanto à extensão por meio da perícia
determinada. Não possui outrossim a agravante, por evidente, maiores conhecimentos a
esse respeito, já que o fato está fora da esfera técnica de domínio do processo de produção
de determinado produto ou prestação de determinado serviço, aspectos que em condições
normais justificam a cogitação de hipossuficiência probatória do consumidor frente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015891-32.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 16.211
5
fornecedor.
E não caracteriza hipossuficiência, para efeito de inversão do ônus
probatório, a falta de condições econômicas da parte em relação ao custeio da prova,
suprível de resto por instrumentos como a assistência judiciária gratuita.
Vale a remissão à lição de insuspeita doutrina:
“Mas a hipossuficiência, para fins da possibilidade de inversão do
ônus da prova, tem sentido de desconhecimento técnico e informativo do
produto e do serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou
intrínseco, dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter
gerado o acidente de consumo e o dano, das características do vício, etc. Por
isso, o reconhecimento da hipossuficiência do consumidor para fins de
inversão do ônus da prova não pode ser visto como forma de proteção do mais
'pobre'.” (Rizatto Nunes, Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, p.
152, São Paulo, Saraiva, 4a edição, 2009).
De qualquer forma, e por derradeiro, da atribuição se o caso à
seguradora do ônus probatório não decorreria tampouco, por associação automática, a
imputação também a ela do encargo de custeio da prova determinada.
O ônus de custear a prova, cuja aplicação principal diz com a
prova pericial, normalmente dispendiosa, vem regido em termos gerais no art. 82 e
especialmente no art. 95 do CPC, que se preocupa em definir qual das partes deverá, em
cada caso, adiantar o pagamento dos honorários periciais e dos custos naturais da própria
perícia (como regra, o autor), sem qualquer preocupação com quem tenha, no caso
concreto, o ônus da prova, e não necessariamente coincidindo com os critérios desse (até
porque a norma do art. 373 do mesmo CPC não impede que a parte liberada do ônus possa
produzir prova sobre determinado fato, justamente para incutir no magistrado certeza
contrária à versão do adversário; ter o ônus da prova significa ter, em tese, maior interesse
em sua produção,
Assim, se a perícia foi determinada de ofício, pedida por ambas as
partes ou requerida apenas pelo autor da demanda, será desse o ônus de num primeiro
momento pagá-la (abstraída a posterior aplicação de regras atinentes à sucumbência), sem
embargo de no contexto a ser abordado pela prova técnica estarem inseridos eventuais fatos
modificativos, impeditivos ou extintivos do direito dele, autor, cujo ônus probatório
normalmente será do réu. Do mesmo modo, se pedida exclusivamente pelo demandado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015891-32.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 16.211
6
será a perícia por ele custeada, mas pode ocorrer de dizer respeito, no todo ou em parte, a
fatos constitutivos do direito do autor.
Por tais razões, não se sustenta, com a devida vênia, o fundamento
da r. decisão agravada que alude ao mero fato da inversão do ônus da prova como
justificativa para a imposição à seguradora do ônus de pagamento da perícia.
Já no que diz respeito ao outro aspecto, com razão o MM. Juízo a
quo, detalhe suficiente para a confirmação da r. decisão.
Ocorre que a prova pericial foi exclusivamente pleiteada pela
seguradora-agravante, conquanto o autor limitou-se a pleitear a prova do alegado a partir
de prova documental por ele juntada. Nesses termos, em função do já referido art. 95 do
CPC, fica o custeio a cargo da ré, a despeito de o ônus probatório ser do autor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator